Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORTODÔNTICOS. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. CLÁUSULA PENAL. INEXIGIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL ATRIBUÍVEL AO FORNECEDOR. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 1.663.952-RJ, realizado em 19.5.2021, consolidou entendimento no sentido de que havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela realizada pelo Portal Eletrônico.
2. O art. 408 do Código Civil estabelece que o devedor incorre de pleno direito na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Os elementos comprobatórios juntados aos autos demonstram que a resolução do contrato decorreu de conduta imputável à parte fornecedora, a qual deixou de observar os deveres de informação e transparência, regentes das relações de consumo, de modo que se mostra inexigível a cobrança da cláusula penal pactuada.
3. Os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
4. Ainda que seja processada em conjunto, a reconvenção é contenciosa e autônoma em relação à ação principal. Em consequência, por se submeter aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada, em regra, de forma independente. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil afirma expressamente serem devidos honorários advocatícios na reconvenção.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (Recurso Especial n. 1.847.229/RS).
6. Apelação desprovida. Fixação, de ofício, dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos à reconvenção, com a consequente delimitação da sucumbência havida entre as partes.